Tribunal: STF
Processo: RE 695860
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 0,2% SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS DESTINADA AO INCRA. EXIBILIDADE DAS EMPRESAS URBANAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.11.2006.



    O entendimento adotado na decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 



    O Plenário do STF, no exame do RE 578.635-RG/RS, de relatoria do Ministro Menezes Direito, concluiu pela ausência da repercussão geral da controvérsia referente à constitucionalidade da exigência de contribuição social de 0,2% sobre a folha de salários das empresas urbanas destinada ao INCRA, uma vez que a matéria está restrita ao interesse das empresas urbanas eventualmente contribuintes desta exação, não alcançando, portanto, a sociedade como um todo.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.